Tribunal: TJSP
Processo: 2059122-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus – Nlegação de nulidade por ausência de defesa técnica. Não constatada. Paciente que foi assistida por Defensor em todos os atos do Processo. Pretensão de revogação da prisão preventiva – Sentença condenatória com trânsito em julgado – Revogação da "custódia cautelar" que se encontra superada em razão da condenação definitiva do Paciente – Prisão por outro título.
Ordem

Ementa:
Habeas Corpus – Nlegação de nulidade por ausência de defesa técnica. Não constatada. Paciente que foi assistida por Defensor em todos os atos do Processo. Pretensão de revogação da prisão preventiva – Sentença condenatória com trânsito em julgado – Revogação da "custódia cautelar" que se encontra superada em razão da condenação definitiva do Paciente – Prisão por outro título.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.